Tribunal: TJDFT
Processo: 0706479-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706479-32.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RODRIGO DE SOUZA NORONHA AGRAVADO: AC MENDES RIBEIRO - ME, ANTONIO CARLOS MENDES RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por RODRIGO DE SOUZA NORONHA em face de decisão proferida por esta Relatoria que não conheceu da Apelação Cível interposta pelo agravante por ausência de recolhimento do preparo. Em suas razões recursais, em verdade, o agravante impugna decisão anterior que indeferiu a gratuidade de justiça, alegando que a decisão desconsiderou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante conforme ID 28288756 alegando que interpor recurso em face da primeira decisão complicaria o processo. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Transcrevo a decisão agravada: Trata-se de Apelação Cível interposta por RODRIGO DE SOUZA NORONHA em face de sentença (ID 25226032) prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pedido inicial. Indeferida a gratuidade de justiça e intimado para recolher o preparo em decisão ID 25735845. Conforme certidão ID 26017741, o apelante quedou-se inerte. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (Destaquei) Indeferida a gratuidade de justiça, o apelante fora devidamente intimado para recolher o preparo, quedando-se inerte, assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, nos termos do §2o do artigo 101 do Código de Processo Civil: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLO APELO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. VERIFICAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUFICIENTES ELEMENTOS DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVA ORAL. INUTILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CORREÇÃO. MÉRITO. CONTRATOS PARTICULARES DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES. RELEVANTE DESCUMPRIMENTO OBRIGACIONAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Quando negado o pedido de gratuidade de justiça formulado em preliminar de apelação, devidamente intimado, o apelante deixar de recolher e comprovar o pagamento do preparo recursal no prazo concedido, o correspondente recurso é deserto, não podendo assim ser admitido. (...) (Acórdão n.1163511, 00029051320178070001, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/04/2019, Publicado no DJE: 11/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, tenho que a inércia do apelante ante a intimação de pagamento do preparo, afigura inadmissibilidade do recurso em análise. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Compulsando os autos, verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça fora anteriormente apreciado e indeferido, nos seguintes termos (ID 25735845), transcrevo parte da decisão: No caso em análise, consoante a Declaração de Imposto de Renda de ID 25225826, o apelante possui rendimentos tributáveis anual no importe de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), o que perfaz um rendimento mensal mínimo de R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais), valor superior ao paradigma estabelecido, bem como muitas vezes superior ao salário mínimo e ao rendimento médio do brasileiro. Ademais, mera alegação sobre significativa alteração na capacidade econômica nos termos da Declaração de Hipossuficiência não é capaz de afastar a capacidade financeira do apelante. Portanto, não é possível verificar a alegada hipossuficiência alegada, especialmente tendo em vista que as custas judiciais no Distrito Federal são relativamente módicas. Por tudo isso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça e concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas referentes ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. Nas razões do recurso, o agravante defende que possui direito à concessão da gratuidade de justiça, impugnando a decisão que a indeferiu. No caso em análise, verifica-se que o pedido fora realizado e indeferido, ausente a interposição de qualquer recurso, preclusa a oportunidade da parte em discutir o tema. Não é possível nesse momento processual, alegar o agravante que interpor recurso em face da primeira decisão “complicaria” o processo. Em verdade, o agravante poderia ter recorrido da primeira decisão ou recolhido o preparo, ante sua inércia fora reconhecida a deserção. Conhecer do recurso que ataca a primeira decisão é renovar o prazo recursal do agravante. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA TÉCNICA. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO. REGULARIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PARTE QUE FIGURA NO CONFLITO DE INTERESSES. RECONHECIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DEVIDO. I. Esbarra na preclusão lógica o pleito de gratuidade de justiça deduzido na apelação quando o recorrente recolhe o preparo respectivo. (...) (Acórdão 1326263, 07064728620198070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LOCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL. ACIDENTE POR OCASIÃO DE PRÁTICA ESPORTIVA. ROMPIMENTO DO LIGAMENTO DO TORNOZELO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA E BURACOS NO CAMPO DE FUTEBOL. INEXISTÊNCIA DE PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA EXAMINADA EM DECISÃO SANEADORA. PRECLUSÃO. LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. (...) 2. Tendo sido indeferido o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao autora, por decisão saneadora, sem que tenha sido interposto recurso na oportunidade, mostra-se caracterizada a preclusão a respeito da matéria, o que torna incabível a reiteração do pleito em contrarrazões ao recurso de apelação. (...) (Acórdão 1314069, 07021826120198070007, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mesmo que se considerasse que o agravante recorre a primeira decisão, o recurso não pode ser conhecido em razão da intempestividade. Assim, não merece conhecimento o presente recurso por se configurar inadmissível. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a preclusão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que o recurso duplicado, afigura-se inadmissível, não sendo possível seu saneamento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Brasília, DF, 18 de agosto de 2021 11:31:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador